Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-85.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000267-85.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE ARAUJO - CPF: 027.309.321-51 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000267-85.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Aline Araujo

Recorrido(s):

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.

PERDA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA.

ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ÂNUO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso a parte Autora, ora recorrente, alega que é filha de Maria Nadir de Araujo, falecida em 15.09.2020 e, que a de cujus possuía junto à Requerida, 02 (dois) seguros de vida, com o serviço de assistência funerária incluso, números das propostas 018403178 e 018403177, ambas com vigência até 31.12.2021, ou seja, estava vigente na data do óbito. Após a morte de sua genitora, a autora buscou o ressarcimento das despesas funerárias, porém, a cobertura lhe foi negada, sob alegação de ausência de contato prévio do funeral. Pleiteia a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento das despesas funerárias de R$3.000,00 (três mil reais).

2. Em contrapartida, a Ré sustenta que houve a perda da pretensão indenizatória da parte autora, segundo o Art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, pois a ação foi ajuizada somente em 18/01/2022 e que o pagamento administrativo da indenização por morte ocorreu em 30/11/2020, de modo, mesmo que seja considerada a data do pagamento da indenização, que interrompe o prazo prescricional, ainda assim a pretensão da Autora estaria prescrita.

3. Ademais, alega que a parte autora não efetuou o aviso de sinistro junto a esta Seguradora, ao menos no que se refere à assistência funeral, deixando de cumprir com a sua obrigação contratual, qual seja, de fornecer os documentos imprescindíveis à regulação e liquidação do sinistro.

4. Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a parte Autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido, pois não há provas de requerimento administrativo para o ressarcimento das despesas funerárias e, tampouco, há provas de negativa de assistência funerária pela Ré.

5. O artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prevê o cômputo de 01 (um) ano para o segurado demandar contra o segurador contado da ciência do fato gerador da pretensão, in verbis:

Art. 206. Prescreve:

§ 1
o

Em um ano
:

(...)

II -
a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo
:

(...)

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
;

6. No caso em apreço o juízo “a quo” levou em consideração o início da contagem do prazo prescricional a data do pagamento da indenização que ocorreu em 30/11/2020 e não houve provas de motivos ensejadores na suspensão do prazo prescricional, em razão da Autora não ter comprovado que posterior ao pagamento da indenização securitária realizou pedido administrativo.

7. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente feito: “
No que tange a preliminar de prescrição arguida, em análise aos autos,
extrai-se que a data do pagamento da indenização, que interrompe a fluência do prazo prescricional, ocorreu em 30/11/2020 e posterior a referida data a Autora não comprovou realização de pedido administrativo que suspendesse o prazo prescricional.
Sendo assim
, o início da contagem do prazo ocorreu em 30/11/2020 e a pretensão deduzida foi protocolada pela Autora em 18/01/2022, após o decurso do prazo prescricional.
Assim, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição no que tange ao pedido de condenação da Reclamada a realizar o pagamento da assistência funerária no valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), pois, o prazo para ações que envolvam cobrança de seguro é de um ano, por força do artigo 206, §1º, inciso II do Código Civil. Em contestação,
o Requerido alega que a cobertura contratada trata-se de Assistência Funeral e a referida cobertura não é de reembolso, mas, como o próprio nome indica, é de assistência, ou seja, a parte autora deveria ter entrado em contato com a Seguradora através da Central de Atendimento indicada nas condições gerais, para solicitar um ou mais serviços fornecidos pelo seguro ora invocado, o que não ocorreu.
Observo que no caso em tela
As Condições Gerais do Contrato de Seguro não contempla o reembolso de despesas com funeral do segurado, mas Assistência Funeral a ser realizada. Sendo assim, o contrato de seguro não é de obrigação de reembolsar despesas incorridas pela família do segurado com funeral e sepultamento, se apenas há, no contrato, previsão de assistência direta - e não de cobertura
- relativa a essas providências, a ser prestada mediante solicitação prévia
”.

8. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL COM CONTRATAÇÃO ADICIONAL PARA O CÔNJUGE – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – APELANTE BENEFICIÁRIO E NÃO SEGURADO COM RELAÇÃO AO CÔNJUGE FALECIDO – DESCABIMENTO – SEGURADO PRINCIPAL NÃO SE CONFUNDE COM BENEFICIÁRIO – PRAZO PRESCRCIONAL ÂNUO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O segurado principal corresponde àquele que realiza contratação do seguro, lhe sendo facultada a opção de incluir seus dependentes nas mesmas coberturas, hipótese em que os dependentes também figuram como segurados dependentes, motivo pelo qual a contratação da cobertura adicional para o cônjuge não torna o segurado principal mero beneficiário.

O prazo prescricional para o segurado pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data do fato gerador da pretensão, havendo a suspensão do prazo com o protocolo administrativo junto à seguradora e a sua retomada na data em que o segurado tem ciência da negativa de pagamento, como previsto na alínea “b” do inciso II do § 1ª do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ.

Proposta a ação para a cobrança da indenização securitária depois de decorrido mais de um (01) ano da negativa do pedido administrativo da cobertura, há que ser mantida a sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição.

(N.U 1002685-76.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

9. A sentença que acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 12 da Lei nº. 1060/50.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023